Tribunal: TJES
Processo: 5019976-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019976-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: MARIANA REIS RIBEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENTREGA POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS DE ALTO VALOR. MOTOCICLISTA CREDENCIADO QUE RETIRA A ENCOMENDA E NÃO EFETUA A ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE PREVISTA EM TERMO DE USO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto por 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.730,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão do extravio de equipamentos fotográficos transportados mediante serviço de entrega contratado pela plataforma da recorrente.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. A recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço disponibilizado ao consumidor, sendo responsável pela intermediação, seleção e credenciamento dos motoristas/prestadores cadastrados em sua plataforma, auferindo proveito econômico direto da atividade desenvolvida.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, não podendo se eximir da responsabilidade sob o argumento de atuar como mera intermediadora.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. No mérito, restou suficientemente demonstrado nos autos que a recorrida contratou o serviço de entrega por intermédio da plataforma da recorrente para transporte de equipamentos fotográficos avaliados em R$ 12.730,00, os quais foram retirados pelo motociclista credenciado, sem que a entrega fosse posteriormente realizada.

A autora apresentou comprovantes da corrida, identificação do condutor responsável, notas fiscais dos bens transportados, boletim de ocorrência e reclamações administrativas formuladas perante o PROCON, formando conjunto probatório suficiente à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Em contrapartida, a recorrente não produziu qualquer prova apta a demonstrar a efetiva entrega da encomenda, tampouco a ocorrência de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC. Configura-se, assim, inequívoca falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da condenação material ao teto de R$ 500,00 previsto nos termos de uso da plataforma, igualmente não assiste razão à recorrente. A cláusula limitativa invocada, inserida unilateralmente em contrato de adesão, mostra-se abusiva por restringir indevidamente a responsabilidade do fornecedor em hipótese de falha na prestação do serviço, transferindo ao consumidor ônus excessivo e incompatível com a boa-fé objetiva, em afronta ao art. 51, I e IV, do CDC.

Ademais, não há prova de que tenha sido oportunizada à consumidora ciência específica, destacada e inequívoca acerca de tal limitação, tampouco demonstração de que o serviço tenha sido recusado ou condicionado à declaração prévia do valor dos bens transportados. Mantém-se, portanto, a condenação integral pelos danos materiais no valor correspondente aos bens extraviados.

Os danos morais igualmente restaram configurados. O extravio de equipamentos fotográficos de elevado valor econômico, utilizados pela recorrida em atividade profissional de cobertura de evento social, bens estes emprestados por terceira pessoa, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente atributos da personalidade, gerando angústia, frustração, constrangimento profissional e abalo psicológico indenizável.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, à capacidade econômica da fornecedora e aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, correta a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)